Tribunal: TJSP
Processo: 1002907-67.2021.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, TRAZENDO RAZÕES DISSOCIADAS DO QUANTO DECIDIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1010, INC. II, DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso não conhecido.